Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717595-33.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701895-81.2022.8.07.0011 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRACIS SHELIDA DE SOUSA MEDEIROS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra despacho que determina emenda à inicial, pois, aparentemente, não possui teor decisório, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora